Tribunal: TJSP
Processo: 2238500-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*PRESCRIÇÃO – Execução de título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito garantido por nota promissória – Aplicação do art. 206, § 5o, I do Código Civil (prazo de prescrição de 05 anos) - Ausência de negligência do exequente na condução da ação – Inocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que o exequente promoveu os atos necessários para o regular andamento do feito -

Ementa:
*PRESCRIÇÃO – Execução de título extrajudicial – Contrato de abertura de crédito garantido por nota promissória – Aplicação do art. 206, § 5o, I do Código Civil (prazo de prescrição de 05 anos) - Ausência de negligência do exequente na condução da ação – Inocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que o exequente promoveu os atos necessários para o regular andamento do feito - Paralisação do feito por prazo inferior a cinco anos – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238500-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes SCABELLO
VALINHOS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, NELSON JOÃO SCABELLO e
LUCILENE SCABELLO OLIVO, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
–
PCG
BRASIL
MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238500-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 37348
AGRV No: 2238500-59.2019.8.26.0000
FORO: VALINHOS
AGTE.: SCABELLO VALINHOS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA E OUTROS
AGDO.: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS - PCG BRASIL MULTICARTEIRA

*PRESCRIÇÃO Execução de título extrajudicial Contrato de
abertura de crédito garantido por nota promissória Aplicação do
art. 206, § 5o, I do Código Civil (prazo de prescrição de 05 anos) -
Ausência de negligência do exequente na condução da ação
Inocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que o
exequente promoveu os atos necessários para o regular andamento
do feito - Paralisação do feito por prazo inferior a cinco anos
Recurso não provido *
Trata-se de agravo de instrumento oposto em face da r.
decisão copiada às fls. 129/133, proferida em execução de título extrajudicial,
que rejeitou a exceção de preexecutividade ofertada pelos agravantes,
afastando a alegação de prescrição intercorrente.
Sustentam
os
agravantes
que
em
26.09.2008
o
exequente requereu o arquivamento dos autos diante da dificuldade em
localizar bens passíveis de constrição; que os autos foram arquivados e
decorridos mais de 5 anos e 6 meses foi requerido o desarquivamento dos
autos; que diante do referido lapso temporal em que os autos ficaram
paralisados consumou-se a prescrição intercorrente. Argumentam que o prazo
da prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo de prescrição da ação; que
a hipótese se trata de execução pautada em nota promissória que, por sua
vez, possui prazo prescricional de três anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238500-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
com
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
A exceção de preexecutividade, objeção de construção
doutrinário-jurisprudencial, que pode ser oferecida a qualquer tempo,
independentemente da fluência do prazo para embargos (STJ, Resp 220.100-
RJ, DJU 25.10.99, página 93 e REsp 221.202-MT, DJU 04.02.02, página 370),
pressupõe que o vício alegado seja aferível de plano e se trate de matéria
ligada à admissibilidade da execução (RSTJ 152/231 e STJ-RT 800/219), ou
seja, que se trate de nulidade absoluta, conhecível de ofício e a qualquer
tempo. Ademais, a matéria deve ser demonstrada por prova previamente
constituída, vez que não há espaço para dilação probatória.
Desse modo, considerando que os agravantes sustentam
a ocorrência de prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, a qual
pode ser deduzida a qualquer tempo e grau de jurisdição, cabível, no caso em
apreço, o manejo pela parte da exceção de preexecutividade em tela.
Ocorre que na hipótese, não se vislumbra a ocorrência da
prescrição intercorrente, tal como deduzido pela parte.
A presente ação de execução por título extrajudicial se
fundamenta em um contrato de abertura de crédito em conta corrente para
desconto de cheques e respectiva nota promissória (fls. 157/166).
Para o cômputo da prescrição intercorrente deve ser
observado o prazo prescricional para a cobrança do título, que na espécie se
encontra disposto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil, sendo o prazo de
cinco anos.
A ação foi distribuída em 10 de setembro de 2001 (fls.
149/151) e a citação da agravante foi realizada em 29 de maio 2002 (fls.
223).
Seguiram-se diligência para a busca de bens, sem sucesso
e assim o agravado requereu a suspensão do feito com amparo no artigo 791,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238500-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
III do CPC, o que foi deferido por despacho disponibilizado no DJE de 03 de
novembro de 2008 (fls. 346).
Os autos foram desarquivados em 02 de junho de 2014,
em virtude de petição protocolada pelo exequente em 08 de abril de 2014 (fls.
348/350).
Como nos ensina Vilson Rodrigues Alves, em sua obra Da
Prescrição e Da Decadência no novo Código Civil, 2a Ed., pág. 666, citando
Humberto Theodoro Jr., em seus Comentários ao Novo Código Civil, v. III, t.
II, p. 281, “diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor,
que não dá seqüência ao processo, se concebeu a figura da prescrição
intercorrente, (...)”.
Recentemente,
restou
decidido
no
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, suscitado de ofício no REsp no 1.604.412-SC
(2016/0125154-1):
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do
art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238500-59.2019.8.26.0000 -Voto no
5
40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses
em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da nova lei processual, uma vez que não
se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses
de
declaração
de
ofício
da
prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para
opor
algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
2.
No
caso
concreto,
a
despeito
de
transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente
a
assegurar
o
exercício
oportuno
do
contraditório. 3. Recurso especial provido
Por conseguinte, para que fosse configurada a prescrição
intercorrente o feito deveria ficar paralisado por ao menos 05 anos, o que não
houve no caso em tela.
Isto porque, conforme exposto, durante a vigência do
CPC/73, o início do cômputo da prescrição intercorrente inicia-se a partir do
término do transcurso de um ano da suspensão do feito.
Assim, considerando que foi determinada a suspensão do
feito em 03.11.2008 (fls. 346), o início do prazo da prescrição intercorrente
iniciou-se em 03.11.2009. Conforme se infere, o andamento do feito foi
retomado em 08.04.2014 (fls. 350), ou seja, o feito ficou paralisado por
menos de cinco anos, razão pela qual não restou consumada a prescrição
intercorrente.
Por tais motivos não se reconhece o advento da prescrição
intercorrente, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238500-59.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator